Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724515-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE PAULA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO DE PAULA FILHO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo de n.o 0712040-78.2022.8.07.0018, movida pelo agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava que fosse garantida a participação do autor nas próximas fases do certame, nos seguintes termos (ID 131667269 dos autos originários): “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 18/07/2022 por PEDRO DE PAULA FILHO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O autor afirma que “(...) se inscreveu regularmente no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (DOCUMENTO 1). Por mérito próprio foi aprovado na prova objetiva e na discursiva, conforme DOCUMENTO 2. Foi convocado para a etapa de Avaliação Médica. Através de resultado preliminar o requerente ficou surpreso com a sua inaptidão pois o seu nome não foi divulgado no edital no 19 conforme DOCUMENTO 3. O parecer da junta médica do concurso (DOCUMENTO 4) exigiu documentos sem demonstrar a verdadeira e real exigência dos mesmos apontando que o requerente possui valvulopatia adquirida apresentando refluxo tricúspide mínimo e que possui raspagem no acrômio direito mencionando que esses diagnósticos podem incapacitar para o exercício do cargo público de Agente de Polícia do Distrito Federal. O requerente apresentou relatórios médicos (DOCUMENTO 5 e 6) solicitado pela banca examinadora demonstrando não haver nenhum impedimento para assumir o cargo. Os profissionais médicos atestaram que o requerente está apto para exercer a função de policial civil e qualquer atividade física. (...) O parecer da banca médica foi desproporcional. O requerente inclusive foi considerado APTO na rigorosa Avaliação de Saúde do concurso público da Polícia Federal conforme edital de aprovação na fase médica (DOCUMENTO 7). Afigura-se indevida a exclusão do requerente do certame, visto que o diagnóstico não se mostra suficiente a considerá-lo inapto para a função pretendida, conforme relatórios médicos (DOCUMENTO 5 e 6).” (id. n.o 131524309, p. 2-3). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para que o CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL convoque o requerente para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social bem como seja convocado para a prova de capacidade física no próximo dia 22/07/2022 a 30/07/2022 e demais etapas do concurso público com direito a nomeação e posse no cargo ou reserva da vaga;” (id. n.o 131524309, p. 11, Seção VI, letra “a”). No mérito, pleiteia “(...) a procedência da presente ação, para que seja determinada a anulação do resultado do requerente na etapa de Avaliação Médica reconhecendo que o requerente não é inapto para o cargo com a determinação de convocação para todas as demais etapas do concurso público inclusive o Curso de Formação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais);” (id. n.o 131524309, p. 11, Seção VI, letra “e”). Documentos foram anexados a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 18/07/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pelo candidato teria incorrido em equívoco ao considera-lo como inapto para exercer a função pública. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [1] Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o DISTRITO FEDERAL), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 37604152), afirma que, embora tenha sido aprovado nas provas objetiva e discursiva do concurso público, foi considerado inapto pela comissão examinadora na fase de avaliação médica. Sustenta que encaminhou os documentos complementares pedidos pela banca examinadora, mas que não foi considerado apto. Alega que possui laudos médicos que atestam a sua aptidão para o exercício do cargo de agente de polícia, de modo que o parecer da banca médica foi desproporcional. Informa que foi considerado apto na avaliação de saúde para o concurso público da Polícia Federal. Assevera que a capacidade laboral do agravante deve ser apurada somente no estágio probatório do cargo e, não, na fase de avaliação de saúde do certame. Defende a existência de probabilidade do direito e de periculum in mora. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que se determine que o agravante possa participar das próximas fases do concurso público. Postulou, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Primeiramente, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, falece interesse ao agravante, porquanto esse benefício já lhe foi deferido na r. decisão agravada. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. De início, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. Acerca do tema, eis aresto deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. 1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se nas regras previamente estipuladas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. (...) (Acórdão 1432723, 07093328920218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Na hipótese em tela, o autor afirma que se inscreveu para o Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020. Não tendo sido eliminado na prova discursiva, o agravante foi convocado para os exames biométricos e avaliação médica, nos termos do subitem 12.1 do edital do certame (ID 131524326 – Pág. 21, na origem). Nessa fase, o candidato foi considerado inapto pela junta médica, com base na seguinte fundamentação (ID 131526564, na origem): “De acordo com o subitem 12.10.1 do edital EDITAL N° 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes: 58) valvulopatia adquirida, ressalvado o prolapso da válcula mitral com ausência de repercussão funcional. O candidato PEDRO DE PAULA FILHO apresentou refluxo tricúspide da válvula mitral com ausência de repercussão funcional. O candidato PEDRO DE PAULA FILHO apresentou refluxo tricúspide mínimo. A junta médica comunica ainda que essa é condição que poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. Portanto, seria considerado INAPTO de acordo com o edital”. Ocorre que, no caso dos autos, há uma particularidade que deve ser considerada. Com efeito, o agravante alegou e comprovou que, em concurso anterior, realizado em 2021 pela mesma Banca Examinadora, para cargo de mesma natureza (Agente de Polícia Federal), o CEBRASPE considerou o recorrente apto na avaliação médica (ID 131524338 – Pág. 31, na origem). Em consulta ao sítio eletrônico do CEBRASPE, constata-se que, inclusive, o nome do autor consta da lista de candidatos considerados aptos no exame de aptidão física, posterior à avaliação médica (Disponível em: &lt;https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/pf_21/arquivos/ED_13_PF_PROV_TAF.PDF&gt;). Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento, entendo que a conduta da banca examinadora de considerar o mesmo candidato apto e inapto em exames para cargos de mesma natureza e com datas de realização muito próximas uma da outra parece denotar ilegalidade. Nesse sentido, eis julgado deste eg. TJDFT, mutatis mutandis: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). EDITAL. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO NO QUAL FOI CONSIDERADO NEGRO EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Lei n. 12.990/2014 assegura a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros e pardos. 2. A legitimidade da avaliação realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato foi atestada pela Excelsa Corte de Justiça nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Carece de legalidade a eliminação de candidato que concorre a vagas reservadas a cotas raciais, quando observado que a mesma banca examinadora, em outro certame, com igual previsão de critério fenotípico, o considerou aprovado em vaga destinada a candidatos negros e pardos. 4. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade . 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1375203, 07080479520208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Diante desse panorama, em juízo perfunctório, vislumbro a verossimilhança do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma, resta demonstrado o perigo da demora, porquanto o cronograma do concurso prevê que, de 13 a 21/7/2022, é o “Período para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social”, e, de 22 a 30/7/2022, ocorrerá a aplicação da prova de capacidade física (ID 37607664 – Pág. 1). Assim, a ausência de deferimento do pedido liminar poderá implicar perecimento do direito do recorrente. Portanto, ao menos nesta fase inicial, entendo demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar, de modo a possibilitar que o candidato participe das próximas fases do certame. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravante possa participar das próximas fases do concurso público da PCDF que dependam do resultado da avaliação médica. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora